Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO NO EXTERIOR. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos.

2. Inexistência de prova inequívoca quanto ao direito à licença de afastamento do cargo, mediante dispensa de ponto para realização do curso em outro país. Fato controverso, necessitando de dilação probatória.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.